Tribunal: TJMT
Processo: 0033457-05.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DECISÃO
Aportou nesta instância petição da opoente/apelada na qual requer, em síntese, providências no intuito de coibir a construção de cerca na área objeto do litígio.
Assevera que há decisão judicial nos autos cujo teor proíbe a prática de quaisquer “inovações no imóvel”, obrigação negativa que estaria sendo desrespeitada pela parte contrária. Junta registros fotográficos que indicariam a alegação (id. 125532160).
Pois bem.
Contextualizando, trata-se, na origem, de oposição proposta por Enedir Bruna da Silva Almeida, cônjuge de Balbino Ramos de Almeida, em face de Nelcindo Pedro Nonato e outros, sob a narrativa de que reside no imóvel objeto do litígio há mais de 50 (cinquenta anos), sendo que o réu Nelcindo, sobrinho de seu falecido esposo, requereu abrigo e lhe foi permitido se instalar na residência do casal e, posteriormente, por exercer a atividade de pesca, autorizada a construção de um “barraco” próximo ao rio para facilitar a execução.
Descreve que, no decorrer, o sobrinho solicitou ao tio/proprietário permissão para uma pequena plantação com o fim de subsistência, o que foi assentido, contudo, teria “agido na surdina” para requerer, junto ao INTERMAT, regularização de porção da terra no ano de 2004.
Relata que, no ano de 2003, após boatos, o tio/proprietário já havia pedido a desocupação do imóvel, pretensão resistida.
Em defesa, no mérito, o oposto aduz que é titular do direito de posse mediante doação pelo seu falecido tio, Balbino.
Indeferido o pedido liminar, durante o trâmite processual, com base em auto circunstanciado à fl. 365, o juiz a quo determinou (fls. 171) que o oposto “pare de praticar quaisquer atos de inovação no imóvel. Como a construção de cercas, desmatamento ou qualquer tipo de edificação, até ulterior deliberação, sob pena de multa pecuniária diária que fixo no valo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com intimação em 25/11/2011 (fls. 175)”.
Após, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo:
“EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado por ENEDIR BRUNA DA SILVA ALMEIDA, em face de NELCINDO PEDRO NONATO e outros, revogando a liminar concedida nos autos de Ação de Manutenção de Posse, cumulada com Pedido de Usucapião no 44/2008 – código 331223-, e decretando a reintegração definitiva da posse sobre o imóvel rural com área de 76.5420 hectares, perímetro com 4.139,87 metros, situado no município de Acorizal-MT, região do Córrego do Engenho, matriculado sob n. 70.273, livro 02, fls. 01, 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá”.
Em sequência, o oposto interpôs recurso de apelação e remetidos os autos à este e. Tribunal de Justiça.
Decido.
Em que pesem os argumentos da apelada, o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC/73 e recebido no duplo efeito, conforme fl. 274.
Deste modo, a priori, não há que se falar em descumprimento, notadamente em razão de que a sentença integraliza a decisão outrora.
Tendo em vista que pende o julgamento do apelo, não visualizo, pelos documentos apresentados, o acolhimento do pleito em exame, na forma delineada.
Ciência à (s) parte (s) apelada (s).
Após, voltem-me conclusos para inclusão em pauta.
Cumpra-se.
Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator